Tribunal: TJES
Processo: 5006193-74.2024.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006193-74.2024.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALESSANDRO MIGUEL LORENCONI e outros
RECORRIDO: RENAN GONCALVES GOMES e outros (2)
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

RECURSO INOMINADO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. OFENSAS VERBAIS EM AMBIENTE PÚBLICO. PRELIMINAR DE INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS CÍVEL E PENAL (ART. 935 DO CÓDIGO CIVIL). PREJUDICIALIDADE EXTERNA NÃO CONFIGURADA. CERCEAMENTO DE DEFESA PELO INDEFERIMENTO DE PROVA INÚTIL (ART. 370 DO CPC). NULIDADE AFASTADA. MÉRITO: COMPROVAÇÃO DE IMPUTAÇÃO DE CONDUTA CRIMINOSA ("ROUBO") E USO DE PALAVRAS DE BAIXO CALÃO. DANO MORAL
IN RE IPSA
. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO (R$ 3.000,00 PARA CADA RÉU). PEDIDO CONTRAPOSTO. DISPUTA COMERCIAL ENTRE EX-SÓCIOS. AUSÊNCIA DE CLÁUSULA DE EXCLUSIVIDADE. BAIXA INFORMAL DA EMPRESA. DANO EXTRA-PATRIMONIAL NÃO CONFIGURADO. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

SENTENÇA MANTIDA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5006193-74.2024.8.08.0011

RECORRENTE: ALESSANDRO MIGUEL LORENCONI, GISELE ALVES DA SILVA

RECORRIDO: RENAN GONCALVES GOMES, SIMONE PAZINI FONSECA, DOUGLAS GONCALVES GOMES

RELATOR:

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

RECURSO INOMINADO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. OFENSAS VERBAIS EM AMBIENTE PÚBLICO. PRELIMINAR DE INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS CÍVEL E PENAL (ART. 935 DO CÓDIGO CIVIL). PREJUDICIALIDADE EXTERNA NÃO CONFIGURADA. CERCEAMENTO DE DEFESA PELO INDEFERIMENTO DE PROVA INÚTIL (ART. 370 DO CPC). NULIDADE AFASTADA. MÉRITO: COMPROVAÇÃO DE IMPUTAÇÃO DE CONDUTA CRIMINOSA ("ROUBO") E USO DE PALAVRAS DE BAIXO CALÃO. DANO MORAL
IN RE IPSA
. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO (R$ 3.000,00 PARA CADA RÉU). PEDIDO CONTRAPOSTO. DISPUTA COMERCIAL ENTRE EX-SÓCIOS. AUSÊNCIA DE CLÁUSULA DE EXCLUSIVIDADE. BAIXA INFORMAL DA EMPRESA. DANO EXTRA-PATRIMONIAL NÃO CONFIGURADO. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

SENTENÇA MANTIDA.

VOTO

I. RELATÓRIO

Dispensado o relatório, nos termos do art.

38 da Lei nº 9.099/95.

Tratam-se de Recursos Inominados interpostos contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido autoral, condenando os recorrentes ao pagamento de R$ 3.000,00 cada, a título de danos morais, em razão de ofensas verbais proferidas contra o autor.

Os recorrentes suscitam a nulidade por cerceamento de defesa, a suspensão do feito em razão de Queixa-Crime e a procedência do pedido contraposto.

II. FUNDAMENTAÇÃO

1. Da Preliminar de Suspensão / Dependência Penal

A tese de que a condenação cível dependeria de prévia sentença penal (Art. 387, IV do CPP) carece de respaldo legal. O ordenamento jurídico brasileiro consagra a independência entre as esferas (Art. 935 do Código Civil), sendo a suspensão do processo cível (Art. 315 do CPC) uma mera faculdade do magistrado.

No caso concreto, a instrução cível foi suficiente para a formação do convencimento do juízo, independentemente do desfecho da Queixa-Crime nº 5005488-76.2024.8.08.0011.

2. Da Preliminar de Cerceamento de Defesa

O recorrente Alessandro alega nulidade pelo indeferimento do acesso às câmeras do fórum e de áudio.

Contudo, o magistrado é o destinatário das provas e deve indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias (Art. 370 do CPC).

A mídia mencionada não foi acostada tempestivamente, não configurando dever do juízo suprir a desídia da parte.

3. Do Mérito: Ofensas à Honra e Dano Moral

A prova oral colhida em audiência (ID 15231738) ratifica a conduta ilícita:

Quanto a GISELE ALVES DA SILVA:
As testemunhas Samara Mageski e Luzia Marinho confirmaram, de forma uníssona, que a recorrente proferiu ofensas graves ("ladrão", "bandido", "safado") em via pública, na porta da residência do autor.

Quanto a ALESSANDRO MIGUEL LORENCONI:
A testemunha Geraldo Nespoli admitiu ter ouvido diretamente do recorrente a acusação de que o autor teria "roubado a marmoraria".

Tais fatos violam os direitos da personalidade, configurando dano moral passível de reparação (Art. 5º, X da CF e Art. 186 do CC).

O montante de R$ 3.000,00 para cada ofensor atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade adotados por esta Turma.

4. Do Pedido Contraposto

Mantida a improcedência.

Embora comprovado o uso do nome comercial @styllusmarmoraria pelo autor (ID 43344317), a prova técnica do contador indicou que a sociedade estava em baixa informal desde 2022.

À míngua de cláusula de exclusividade no contrato social, o conflito resume-se a desajuste comercial, sem repercussão na esfera moral dos recorrentes.

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço dos recursos e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

Condeno os recorrentes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, com a exigibilidade suspensa em razão da Assistência Judiciária Gratuita deferida (Art. 98, §3º do CPC).

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmº. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

NATHALIA C. STEFENONI

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação.

É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)